Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente
2. A observância aos limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial é imperiosa, sob pena de violação à coisa julgada material.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.